Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702963-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMENIA DO SOCORRO DE ABREU SOUZA AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ISMENIA DO SOCORRO DE ABREU SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de repactuação de dívida (superendividamento – autos no 0725172-70.2024.8.07.0007) ajuizada pela agravante contra NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Primeiramente, retifique-se a autuação para constar na Classe Judicial e no assunto: Superendividamento LEI 14.181/21 &gt; Classe 15217 /Assunto 15048 - PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) (15217) - Superendividamento (15048). Defiro a gratuidade de justiça. Registre-se. Cuida-se de ação de repactuação de dívidas, com pedido de tutela antecipada, em que a parte autora alega ser consumidora superendividada; servidora do Ministério da Ciência e Tecnologia e o valor que recebe da sua aposentadoria seria sua única fonte de renda; alega que tem vários empréstimos consignados em folha de pagamento e conta bancária; que o líquido que aufere é depositado em conta, sendo retido em parte pelos réus, para pagamento de dívidas, deixando-a em situação de miserabilidade e sem ter como prover seu sustento e de sua família. Requer, em sede de tutela de urgência, sejam suspensos temporariamente os descontos nas contas bancárias da autora por 18 (dezoito) meses, sem a incidência de juros, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo; sejam limitados os descontos referentes aos empréstimos e gastos dos cartões de crédito no patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, até a quitação dos débitos contraídos junto aos réus, sem a incidência de juros, observando a ordem cronológica dos contratos firmados. Determinada a emenda à inicial, a fim de que fosse justificada a sua alegação de superendividamento, bem como para demonstrar que possuiria descontos em conta bancária após os débitos referentes aos empréstimos consignados, a autora juntou documentos no id. 218879690. As partes requeridas compareceram espontaneamente aos autos nos ids. 218013404, 217923622 e 217351317, apresentando contestação. É o breve relato. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência, há necessidade de preenchimentos dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. Sabe-se que sobre o tema da legalidade dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta corrente, o c. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Destarte, embora para empréstimos comuns, com desconto em conta bancária, não haja limitação legal, incidem sobre tais contratações os princípios da moderna teoria contratual, como por exemplo do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Nos empréstimos em dinheiro, é de se anotar o dever de cuidado que deveria existir por parte do Banco, relacionado ao conceito de crédito responsável, de modo a se preservar a dignidade da pessoa humana, com garantia de mínimo existencial. É dizer, a análise da concessão do empréstimo deve passar não apenas pela verificação da possibilidade legal de pagamento pelo consumidor, mas também da sua real situação financeira, possibilitando, assim, que o consumidor tenha como arcar com os custos básicos para sua sobrevivência e de sua família, como alimentação, moradia e saúde. No caso dos autos, embora alegue um superendividamento, não há desconto superior ao limite legal da margem consignável. Além disso, através dos documentos juntados no id. 218879690, verifico que não incidem descontos na conta corrente da requerente. Como sabido, a função da tutela de urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva, sendo certo que para o seu deferimento, sem oitiva da parte contrária, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.300, CPC/2015). Na hipótese em análise, em que pese as razões sustentadas pela parte autora, não vislumbro a existência dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória reclamada, havendo necessidade de contraditório e ampla defesa para se entender os valores contratados, os percentuais que estão sendo descontados, o valor que o autor pretende ofertar a cada credor, e demais requisitos da Lei 14.181/2021, tratando-se de matéria complexa que não tem como ser analisada em momento tão embrionário do processo e antes da audiência inaugural do rito do processo de superendividamento. Cite-se e intimem-se os réus para que juntem aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do(s) contrato(s) em vigência, no qual o requerente figure como contratante, contendo: (a) saldo devedor atualizado; (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto e (e) o valor efetivamente pago, a fim de subsidiar a elaboração do plano de pagamento. Vindo aos autos os documentos dos credores, intime-se a parte autora a juntar novo PLANO DE PAGAMENTO, no prazo de 15 (quinze) dias, que seja suficiente para a liquidação do débito nos termos dos artigos 104-A e 104-B do CDC, devendo o plano preservar o mínimo existencial do devedor e ao mesmo tempo as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas. Ademais, deve ser assegurado aos credores, no mínimo, o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com a liquidação total da dívida no prazo máximo de 05 (cinco) anos. Após a juntada do Plano de Pagamento, em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação junto ao CEJUSC-Super, com a advertência de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Faça constar no mandado de citação as advertências previstas nos §§ 3o e 4o do art. 2o da Portaria Conjunta 29/2021/TJDFT.” – ID 219213305 dos autos n. 0725172-70.2024.8.07.0007; grifei. Nas razões recursais, a agravante alega: “A probabilidade do direito alegado pela parte agravante é clara, pois os argumentos apresentados parecem coerentes em uma análise sumária. A continuidade dos descontos nas contas bancárias e na renda, nos níveis atuais, prejudica a subsistência da parte agravante, uma vez que esses descontos correspondem a mais de 50% de sua renda total. Este pedido de tutela de urgência deve ser acolhido, visto que embora, já que ainda não foi marcada audiência, os descontos ainda ocorrem prejudicando a subsistência do Agravante e de sua família. Cabe ressaltar ainda, a boa-fé do agravante ao reconhecer que não consegue arcar com os descontos realizados em sua folha, e que pretende apresentar plano de pagamento, assim que possível ao juízo e aos credores. ( ) Resta claro, com a referida planilha, a probabilidade do direito e o risco da demora, já que os descontos realizados prejudicam a saúde financeira do Agravante, que está em busca do equilíbrio financeiro, pedindo a cooperação do Juízo para que conceda a referida tutela. Ademais, a situação do agravante é explicitada também com base em seu contracheque, nos quais ocorrem os descontos dos empréstimos, além dos descontos obrigatórios, restando líquido, sem levar em conta os descontos na conta pessoal, o valor de R$ 4.955,95 (quatro mil novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) ( )” (ID 68281122, pp.6/7). Sustenta: “Com efeito, a Lei n. 10.820/2003 estabeleceu um limite de 35% (trinta e cinco por cento) para os descontos em folha de pagamento. É importante observar que, de acordo com o Art. 1o, §1o da Lei 10.820/2003, dentro desse limite de 35% (trinta e cinco por cento), 5% (cinco por cento) devem ser destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para saques por meio do cartão de crédito. Vale ressaltar que esses limites foram alterados pela Lei n. 14.131/2021, que acrescentou 5% aos percentuais máximos para contratação estabelecidos anteriormente. Consequentemente, agora é permitido que até 40% (quarenta por cento) da renda seja consignada em caso de contratação de cartão de crédito. Esta alteração foi efetuada pela conversão da Medida Provisória 1.006/2020. ( ) Nesse contexto, é importante destacar a visão do renomado jurista RODOLFO DE CAMARGO MANCUSA, que enfatiza a importância da prevenção do dano antes que sua reparação seja necessária, especialmente quando se trata da dignidade da pessoa humana e do direito ao mínimo existencial, como no presente caso. Vejamos: “O que interessa é a prevenção do dano antes que sua reparação, esta última tornada às vezes impossível ou ineficaz;” Por fim, é relevante ressaltar que a medida é reversível, uma vez que as instituições financeiras não sofrerão prejuízos com a concessão da tutela de urgência. O que se busca é apenas a suspensão e a limitação dos descontos realizados no patamar de 30% (trinta porcento) das verbas alimentares da parte autora.” (ID 68281122, p.10/12). Por fim, requer: “a) Conceder efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, CPC, para que se permita o andamento do processo em primeira instância, antes do julgamento definitivo deste, permitindo dessa forma, o prosseguimento dos atos necessários ao deslinde do feito; b) O recebimento do presente agravo para que seja concedida a tutela de urgência para suspender os descontos nas contas bancárias dos autores e limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) das verbas líquidas de natureza alimentar nos autos do processo referência; c) A intimação do agravado para se manifestar, caso queira;” (ID 68281122, pp.13/14). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 219213305 na origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação de repactuação de dívidas (superendividamento) ajuizada por ISMENIA DO SOCORRO DE ABREU SOUZA (agravante) contra NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA e CAIXA ECONOMICA FEDERAL (agravados). O procedimento de repactuação de dívidas, conforme previsto pela Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento, prevê apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado em audiência de conciliação, conforme art. 104-A do CDC: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) ( )”. A formulação de pedido de repactuação de suas dívidas não enseja, apenas por isto, a limitação dos descontos previstos nos contratos, não havendo previsão legal nesse sentido. Ademais, não evidenciado tenham os descontos realizados diretamente na conta-corrente da agravante ocorrido de forma irregular ou sem observância dos contratos firmados entre as partes. Destaque-se, ainda, que a Lei 14.181/2021 prevê etapas para a revisão e renegociação das dívidas contraídas que devem ser observadas, sobretudo quando não restar comprovado efetivo comprometimento da subsistência do devedor. Qualquer limitação a ser realizada nesse momento processual poderá dificultar a repactuação que será proposta. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/21. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER DESCONTOS VOLUNTARIAMENTE CONTRAÍDOS. IMPOSSIBILIDADE. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROCEDIMENTO COMPLEXO. 1. A possibilidade de limitação de descontos se trata de medida excepcional e possível desde que comprovada ilegalidade manifesta ou que as parcelas assumidas prejudiquem a subsistência digna. 2. A teoria do crédito responsável, disposta na Lei 14.181/21, impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana. Entretanto, não se pode transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. Interpretar de forma diferenciada viola a segurança jurídica e o princípio pact sunt servanda. 3. O pedido de revisão e repactuação de dívidas nos termos da Lei 14.181/2021, por se tratar de procedimento complexo, exige o estabelecimento do contraditório e conciliação entre as partes, o que, por ora, não coaduna com o pedido antecipado de limitação de descontos, que, por sua vez, somente se aplica aos empréstimos consignados. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1809909, 07210974320238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A e 104-B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições do contrato livremente celebrado entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido” (Acórdão 1704425, 07062807120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, o Banco Central do Brasil - BACEN editou a Resolução 4.790, de 26/3/2020, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, e isto o que definido pelo seu art. 6o: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Como se vê, a regulamentação do BACEN garante ao correntista a faculdade de cancelar, por meio de requerimento administrativo, autorização anteriormente concedida à instituição bancária para o fim de fazer cessar descontos oriundos de contratos creditícios em sua conta-corrente. No ponto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp 1.872.441 – SP), definida a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Na hipótese, a autora/agravante não comprovou ter solicitado extrajudicialmente o cancelamento dos descontos junto aos Bancos requeridos/agravados. Por fim, verifico que, em princípio, não há comprometimento do mínimo existencial da agravante, já que o valor líquido recebido pela agravante conforme contracheque acostado aos autos (R$4.955,95 no mês de agosto/24 – ID 215523889 na origem) é muito superior a R$ 600,00 (seiscentos reais), quantia definida pelo Decreto 11.567/2023 como mínimo existencial “para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo”. Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora